Tribunal: TJDFT
Processo: 0721772-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO RECONHECIDA. PENHORA DE SALÁRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. ENTENDIMENTO DO STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. GARANTIA. DIREITO DO CREDOR
1. Em primeiro plano, em relação a alegada nulidade da citação postal, destaco que o artigo 248 do Código de Processo Civil admite que, nos condomínios edilícios ou loteamentos com controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.
2. Ademais, em seu parágrafo 4, dispõe que é válido o recebimento de mandado por funcionário de condomínio, presumindo-se legítima a citação nesse caso.
3. Nesse sentido, verifica-se que os serviços postais são prestados pela União, por meio dos Correios, empresa pública que atua em parceria com o Poder Judiciário, assim, entende-se que a entrega da correspondência possui presunção relativa de validade.
4. Logo, para afastar esta presunção, caberia ao agravante demonstrar que a pessoa que recebeu a carta não era funcionária do condomínio na época da entrega da correspondência, fato que não ocorreu nos autos.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem dado à impenhorabilidade tratamento diferente do Código de Processo Civil anterior ao vigente. O que antes era considerado "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para a mitigação da norma, respeitando sempre a essência da norma protetiva.
6. É possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, disposta no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, desde que as provas dos autos indiquem que o saldo remanescente seja suficiente para garantir a dignidade da parte devedora e de sua família.
7. Em observância à tabela de escalonamento da penhora prestigiada no âmbito da eg. 3a Turma Cível, as peculiaridades do caso e o montante dos rendimentos do executado, deve ser fixado em 5% (cinco por cento) o percentual da penhora sobre seu salário líquido.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.